Tribunal: TJDFT
Processo: 0750177-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0750177-57.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO PEDRO DE SOUZA MELLO PACIENTE: GILBERTO RIBEIRO BORBA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado João Pedro de Souza Melo, OAB-DF 63.016, em favor de GILBERTO RIBEIRO BORBA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, que manteve a prisão preventiva do paciente em sede de sentença que o condenou à uma pena de 15 anos e 9 meses de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio simples e posse/porte ilegal de arma de fogo. Alega o impetrante, em síntese, que a custódia cautelar é desnecessária e carece de fundamentação. Aduz que tendo sido a qualificadora do motivo fútil rejeitada pelo Conselho de Sentença, deixou de existir o único fundamento que justificara a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alega ainda que a prisão preventiva já perdura por mais de 07 meses, sendo, portanto, extemporânea. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de homicídio simples, isoladamente, já é punido com pena máxima superior a 04 anos, independentemente do concurso material com o delito de posse/porte ilegal de arma de fogo, sendo possível, portanto, a decretação da prisão preventiva com espeque no art. 313, I, do CPP. Quanto aos indícios de autoria, o paciente foi denunciado e condenado, pelo Conselho de Sentença, pelos crimes de homicídio simples e porte/posse ilegal de arma de fogo, razão pela qual está presente o fumus comissi delicti. De igual modo, também figura presente o periculum libertatis. Com efeito, a prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta. Decerto, seu modus operandi sugere periculosidade latente, que justifica a manutenção da custódia cautelar, máxime se já reconhecida a culpa pelo Juízo soberano do Tribunal do Júri. O argumento de que a prisão preventiva proferida pelo Juízo do NAC escorou-se unicamente na suspeitada motivação fútil não encontra amparo nos autos, e ainda que tivesse sido assim, não vincula o juízo prolator da sentença, que diante da alteração do panorama fático decorrente da condenação, detém competência plena para decretar a segregação cautelar, se entender presentes os requisitos e fundamentos da medida extrema, como no caso. Ademais, não há se falar em extemporaneidade da prisão, uma vez que o acusado foi preso em flagrante delito, permaneceu preso no curso da instrução processual e com a superveniência da condenação, teve a segregação mantida, razão pela qual a custódia antecipada é totalmente contemporânea aos fatos objeto da imputação, não havendo se falar também em excesso de prazo, haja vista o decurso célere da instrução criminal, já encerrada, e com condenação proferida. Saliente-se ainda que com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 (pacote anticrime), que dentre outras substanciais modificações alterou a redação do art. 492, I, ‘e’, do CPP, as condenações proferidas no âmbito do Tribunal de Júri a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão ensejam o início automático da execução provisória da pena, com consequente recolhimento do sentenciado mediante expedição do mandado de prisão ou recomendação na prisão em que se encontra, sem prejuízo do conhecimento de eventuais recursos interpostos. No caso, como o paciente foi condenado a uma pena de 15 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sua prisão para início imediato da execução provisória da pena decorre de expressa determinação legal. Nesse sentido, precedente recente do Tribunal: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENOR. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PACIENTE CONDENADO À PENA SUPERIOR A 15 ANOS. MODIFICAÇÃO DA ALÍNEA "E' DO INCISO I DO ART. 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INTRODUZIDA PELA LEI No 13.964/2019. PRISÃO AUTOMÁTICA. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1228464, 07271724020198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator